Tribunal: TJSP
Processo: 1005042-45.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

APELO DA REQUERIDA. O CASO DOS AUTOS EVIDENCIA SERVIDÃO DE TRÂNSITO MANTIDA HÁ DÉCADAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE CONFRONTANTES E MORADORES DA REGIÃO, CONFORME DIREITO RECONHECIDO EM OUTRAS AÇÕES.

NÃO SE EXIGE PARA O CASO O ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DOMINANTE, PRÓPRIO DO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

APELO DA REQUERIDA. O CASO DOS AUTOS EVIDENCIA SERVIDÃO DE TRÂNSITO MANTIDA HÁ DÉCADAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE CONFRONTANTES E MORADORES DA REGIÃO, CONFORME DIREITO RECONHECIDO EM OUTRAS AÇÕES.

NÃO SE EXIGE PARA O CASO O ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DOMINANTE, PRÓPRIO DO INSTITUTO DA 'PASSAGEM FORÇADA' PARA CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO REAL DE SERVIDÃO NÃO TITULADA.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.